Tribunal: TJDFT
Processo: 0033252-37.2014.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DESPACHO Ciente da redistribuição, decorrente da aposentadoria da relatora originária, a e. Des. Nídia Corrêa Lima (Ids 28066454 e 28066777). DETERMINO à diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível que mantenha o recurso suspenso, porquanto a certidão lavrada pela referida serventia, no Id 28066453, informa que persiste a causa motivadora do sobrestamento. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora